Tribunal: TJES
Processo: 0008129-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008129-16.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CESAR TREIGEL LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CP. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DANO
IN RE IPSA.
PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A narrativa descrita na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima em sede policial e perante contraditório judicial, assim como pelo laudo de exame acostado aos autos, e, embora o acusado tenha negado ter proferido as ameaças, a palavra da vítima, em crimes de tal jaez, cometidos na clandestinidade, merece especial relevância e deve prevalecer, mormente diante da ausência de comprovação da versão apresentada pelo réu.

2. Também não merece amparo a assertiva do acusado de que apenas repeliu as agressões da vítima, pois não há qualquer prova produzida acerca de supostas lesões por ele sofridas, sendo totalmente desproporcional a conduta por ele adotada, em razão da gravidade das múltiplas lesões ocasionadas na ofendida.

3. É irrelevante que os crimes tenham sido cometidos em um entreveiro com ânimos exaltados, pois, como se sabe, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem crimes desta natureza, para cuja configuração é prescindível ânimo calmo e refletido (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

4. Na análise da dosimetria da pena, quanto a ambos os crimes pelos quais foi o réu condenado, verifica-se que as penas-bases foram fixadas em seu patamar mínimo, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

5. Hígida a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, porquanto, conforme orienta o STJ, sua incidência
"tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).

6. Deve ser mantida a indenização, cujo pedido foi expressamente formulado na denúncia, uma vez que, em se tratando de crime cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral configura-se
in re ipsa
e independe de instrução probatória, conforme definido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo.

7. O entendimento do STJ, perfilhado por esta Corte, é no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal JOSE CESAR TREIGEL LEITE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras dos arts. 129 e 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06, a 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, fixando indenização mínima em favor da vítima, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Defesa, em seu recurso, busca primordialmente a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal e pelo afastamento da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP, sob pena de incorrer em
bis in idem
quanto ao crime de lesões corporais. Também pleiteia de forma secundária o afastamento da condenação em reparação à vítima, porquanto ausente prova do suposto dano sofrido. Por fim, requer seja o acusado isento do pagamento de custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal JOSE CESAR TREIGEL LEITE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras dos arts. 129 e 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06, a 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, fixando indenização mínima em favor da vítima, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Defesa, em seu recurso, busca primordialmente a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal e pelo afastamento da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP, sob pena de incorrer em
bis in idem
quanto ao crime de lesões corporais. Também pleiteia de forma secundária o afastamento da condenação em reparação à vítima, porquanto ausente prova do suposto dano sofrido. Por fim, requer seja o acusado isento do pagamento de custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da exordial que no dia 14 de março de 2021, por volta de 07:00 hora, o denunciado ameaçou e ofendeu a integridade corporal de sua companheira. Segundo consta, na noite anterior aos fatos, o réu teria chegado em casa sob efeito de drogas e discutido com a vítima em razão de uma postagem em rede social feita por ele que havia desagradado a ofendida. No dia seguinte, por volta do horário do almoço, a discussão foi retomada, quando o réu passou a xingar a ofendida, dizendo que não gostou do que ela teria feito na noite anterior, ameaçando-a dizendo que "isso não ficaria assim". Em seguida, agrediu-a com socos e chutes no rosto, braços, mãos e pernas.

A narrativa descrita na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima em sede policial e perante contraditório judicial, que confirmou as agressões sofridas e que o acusado causou-lhe grande temor ao dizer, em razão de suas postagens na rede social, que "isso não ficaria assim". As lesões ainda foram ratificadas pelo laudo de exame acostado aos autos.

Embora o acusado tenha negado ter proferido as ameaças, a palavra da vítima, em crimes de tal jaez, cometidos na clandestinidade, merece especial relevância e deve prevalecer, mormente diante da ausência de comprovação da versão apresentada pelo réu. Confira-se:
STJ, AgRg no HC n. 786.397/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.

Também não merece amparo a assertiva do acusado de que apenas repeliu as agressões da vítima, pois não há qualquer prova produzida acerca de supostas lesões por ele sofridas, sendo totalmente desproporcional a conduta por ele adotada, em razão da gravidade das múltiplas lesões ocasionadas na ofendida.

É irrelevante que os crimes tenham sido cometidos em um entreveiro com ânimos exaltados, pois, como se sabe, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem crimes desta natureza, para cuja configuração é prescindível ânimo calmo e refletido (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Forte em tais premissas, rejeito a tese absolutória.

Passando a análise da dosimetria da pena, quanto a ambos os crimes pelos quais foi o réu condenado, verifico que as penas-bases foram fixadas em seu patamar mínimo, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Hígida a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, porquanto, conforme orienta o STJ, sua incidência
"tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Deve ser mantida a indenização, cujo pedido foi expressamente formulado na denúncia, uma vez que, em se tratando de crime cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral configura-se
in re ipsa
e independe de instrução probatória, conforme definido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Por fim, o entendimento do STJ, perfilhado por esta Corte, é no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR